Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712384-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Claudionor Limeira Gama Apelado: Daniel Barbosa Santos D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudionor Limeira Gama (Id. 42114511) contra a sentença (Id. 32621468) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A concessão da gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do montante do preparo. Publique-se. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator